Tribunal: TJMT
Processo: 1015476-15.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE EFICÁCIA NEGATIVA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA), EM FASE FINAL DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO - SUSPENSÃO DO PECATÓRIO DECORRENTE DE SENTENÇA/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015476-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015476-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE EFICÁCIA NEGATIVA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA), EM FASE FINAL DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO - SUSPENSÃO DO PECATÓRIO DECORRENTE DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Apesar da ausência de trânsito em julgado da ação rescisória é certo que o v. acórdão anulou a sentença exequenda, que originou o precatório expedido, mostrando-se prudente suspender o pagamento do precatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015476-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em substituição ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Associação Matogrossense de Transportes Urbanos-MTU, para revogar a decisão proferida, em sede de plantão judiciário de recesso de final de ano, que havia deferido o pedido do Município de Cuiabá-MT, relativamente ao processo n. 0001746-21.2005.811.0041 (ação ordinária de cobrança c/c declaração de eficácia negativa e antecipação de tutela), em fase final de execução de sentença.

O Município de Cuiabá sustenta que, a decisão recorrida, que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ora agravada merece reforma, tendo em vista que não havia na decisão nenhum vício previsto no artigo 1.022 do CPC, bem como na impossibilidade de utilizar os embargos de declaração como substituto do recurso de agravo de instrumento.

Esclarece que só houve o peticionamento avulso, em formato de petição cível no sistema PJe, fato que ocasionou uma nova numeração (
processo nº

1046257-28.2021.8.11.0041
), em face da Gestora do Plantão Cível de Cuiabá à época (30-12-2021), ter informado que para que o pedido do município fosse apreciado durante o plantão, deveria o mesmo ser objeto de peticionamento avulso/apartado no PJe.

Informa que, tal petitório, na verdade, trata-se de uma petição avulsa a ser integrada ao
processo nº 0001746-21.2005.8.11.0041
, e não dele dissociada e, por consequência, não deve obediência aos requisitos do art. 319 do CPC, que, dentre outras questões, exige a indicação do valor da causa e das provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Afirma que, a petição protocolada sob o
nº. 1046257-28.2021.8.11.0041
não se trata de um pedido de reconsideração, mas de pedido de apreciação de requerimento apresentado perante o Poder Judiciário pendente de apreciação do Juízo da causa.

Assevera que, muito embora a
ação rescisória nº. 1002582-17.2016.8.11.0000
, que anulou a sentença/acórdão proferida no
cumprimento de sentença nº. 0001746-21.2005.8.11.0041
, não tenha transitado em julgado, o
decisum
já apresenta plenos efeitos, devendo prevalecer o entendimento da Turma Julgadora.

Assegura que a concessão da medida pleiteada no plantão judiciário era necessária, pois o Município de Cuiabá tinha que quitar, obrigatoriamente, até 31-12-2021, sob pena de inscrição de seu nome no SICONV e de sequestro de valores, o montante da parcela anual do Plano de Pagamento de Precatórios de 2021.

Frisa que, o cancelamento dos aludidos precatórios (medida requerida naquele petitório e que se imponha à época em virtude de não mais ter tais precatórios lastro jurídico, porquanto a sentença que era os seus alicerces fora anulada pelo TJ-MT), com a consequente exclusão dos mesmos da ordem cronológica de precatórios pendentes de pagamento pelo Município de Cuiabá, faria com que o saldo devedor do ano de 2021 (por exemplo) – e o respectivo pagamento obrigatório, que deveria se dar até 31-12-2021 – fosse reduzido de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões) para R$ 520.417,54 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).

Garante que, o
periculum in mora
restou demonstrado diante da possibilidade de pagamento indevido.

Por essas razões, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo até o julgamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos previstos no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de id. 138247658.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 138680186.

A agravada apresentou contrarrazões no id. 149602151, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto e, no mérito, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015476-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a agravada requer o não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto, ao argumento de que
o Magistrado de Primeiro Grau determinou o arquivamento do “Procedimento” nº. 1046257-28.2021.8.11.0041, bem como pelo fato de que com a concessão da liminar em regime de plantão não houve o depósito do valor da parcela anual do Plano de Pagamento de Precatórios.

Sem razão a agravada.

Isso porque, o processo que originou o presente recurso não foi julgado extinto. O Magistrado de Primeiro Grau determinou a juntada da petição avulsa no processo correto e, por consequência, o arquivamento (cancelamento da distribuição) do processo nº. 1046257-28.2021.8.11.0041.

Conforme já explicado na decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante,
Como o Juízo plantonista não tem acesso aos processos em tramite em suas respectivas secretarias judiciais, outra alternativa não restou ao Município agravante de protocolar o pedido de tutela de urgência incidental em apartado, pugnando pela sua juntada nos autos principais, após o fim do recesso forense, o que foi determinado pelo Magistrado Plantonista.

Desse modo, não há que se falar em perda superveniente do objeto (ou da utilidade do interesse no julgamento) do agravo de instrumento, uma vez que não houve sentença, mas determinação de prosseguimento do pedido de tutela incidental nos autos principais.

De igual modo, não ocorreu a perda do objeto pela concessão da tutela antecipada em regime de plantão, uma vez que caso não confirmada a mencionada decisão, o Município deverá efetuar o pagamento do precatório, já que a rescisória ainda não transitou em julgado.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em substituição ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Associação Matogrossense de Transportes Urbanos-MTU, para revogar a decisão proferida, em sede de plantão judiciário de recesso de final de ano, que havia deferido o pedido do Município de Cuiabá-MT, relativamente ao processo n. 0001746-21.2005.811.0041 (ação ordinária de cobrança c/c declaração de eficácia negativa e antecipação de tutela), em fase final de execução de sentença.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a
Ação Rescisória nº. 1002582-17.2016.8.11.0000
em desfavor da Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos/MTU, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal (
RAC/RNS n. 82.580/2009
), que manteve a sentença, prolatada nos autos da
Ação de Cobrança c/c Declaratória de Eficácia Negativa n. 0001746-21.2005.8.11.0041
, que tramita na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos/MTU, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

A mencionada
ação rescisória foi julgada procedente
, em
4-6-2020
, para rescindir o acórdão, proferido no RAC/RNS n. 82.580/2009, a fim de que a ação originária tenha prosseguimento, oportunizando ao Município de Cuiabá a manifestação sobre o pedido inicial, apresentado pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos/MTU, após a citação do ente municipal.

Eis a ementa da ação rescisória:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ARTIGO 966, V, DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAÇÃO DE DIREITOS DE EMPRESAS NÃO ASSOCIADAS – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO FEITO DE ORIGEM – AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ESTATUTO SOCIAL – ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO – AUSÊNCIA DO CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE REQUERIDA – INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO INSANÁVEL – PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – DESRESPEITO À REGRA DOS ARTIGOS 264 E 460, DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – OCORRÊNCIA –
PROCEDÊNCIA
.

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, quando o suposto acordo, firmado entre as partes, não foi homologado judicialmente.

A alegação da ilegitimidade ativa da Associação, para pleitear direitos das empresas não associadas, em razão de não ter sido ventilada no feito de origem, não deve ser objeto da Rescisória.

A ausência de autorização dos associados, para ingresso de ação judicial, não implica a nulidade, posto que inexistente no Estatuto Social da parte Autora, tal exigência.

É vedada a alteração do pedido da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu.

O descumprimento da regra esposada no artigo 264, do Código de Processo Civil de 1973, enseja a nulidade do acórdão rescindendo, por violação manifesta à norma jurídica.
[Destaquei].

Contra o r. acórdão, a Associação Matogrossense dos Transportes Urbanos/MTU opôs
três embargos de declaração
, sendo os dois primeiros rejeitados à unanimidade e o terceiro ainda pendente de julgamento, quando da análise do pedido de efeito suspensivo neste recurso, mas acolhido na sessão ocorrida em 3-11-2022, tão somente para retificar a ementa do acórdão embargado a fim de excluir a multa do voto anteriormente proferido.

Em consulta ao andamento processual da rescisória, verifica-se que o recurso especial não foi admitido pela Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, todavia, contra a mencionada decisão, a associação mato-grossense dos transportes urbanos apresentou agravo interno ainda pendente de análise.

Por sua vez, em virtude do julgamento procedente da ação rescisória, o Município de Cuiabá requereu o cancelamento do
precatório nº.

0052461-05.2019.8.11.0000
, originário da ação de cumprimento de sentença.

Ao analisar o pedido de cancelamento, o juízo conciliatório proferiu a seguinte decisão:

Vistos,

Precatório requisitado pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sob discussão judicial.

Em face da decisão proferida na Ação Rescisória nº 1002582-17.2016.8.11.0000, que anulou o acórdão n. 82.580/2009, e, por consequência, todo o processo n. 1746-21.2005.811.0041, que originou esta requisição de pagamento, a Fazenda Pública Municipal de Cuiabá requer o cancelamento do precatório (ID. 49339978).

A Associação credora, por sua vez, requer indeferimento do pedido do devedor, considerando que não houve o trânsito em julgado da citada ação rescisória (ID. 49414497).

Pois bem.

Conforme já registrado, o precatório é procedimento de natureza administrativa, prestando-se a reconhecer situação preexistente em 1º grau de jurisdição.

Desse modo, em conformidade com a Constituição Federal, Súmula 311, Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Resolução n. 303/2019-CNJ,
o cancelamento do precatório deve ser precedido de ofício do Juízo Requisitante.

Nestas condições, intime-se o devedor para requerer o que entender de direito na via judicial própria, no caso, Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Anote-se na planilha e no sistema que este PR está sub judice.

Intime-se.

Cumpra-se.

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios
[Destaquei].

Diante da mencionada decisão, o Município de Cuiabá peticionou no
cumprimento de sentença nº.

0001746-21.2005.8.11.0041,
requerendo em 10-5-2021, a expedição de ofício com a ordem de cancelamento do pagamento ou sobrestamento até o trânsito em julgado da ação rescisória.

De acordo com o andamento processual do cumprimento de sentença, o pedido
não
foi analisado pelo Magistrado da causa, razão pela qual o Município de Cuiabá reiterou o pedido nos próprios autos, em 29-12-2021, durante o recesso forense, em razão da alegada urgência.

Como o pedido também
não
foi analisado, o Município apresentou
petição avulsa/apartada
no sistema PJE, a qual foi distribuída sob o
nº. 1046257-28.2021.8.11.0041
, no plantão judiciário, informando todo o ocorrido e pugnando pela análise do requerimento.

O Magistrado Plantonista proferiu em 31-12-2021, a seguinte decisão:

DECISÃO

PROCESSO N. 1046257-28.2021.8.11.0041

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS (MTU)

Vistos no plantão.

Recebi em 30.12.2021, às 15h05.

Cuida-se de
pretensão
formulada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT),
objetivando a ordem de cancelamento do Precatório n. 0052461-05.2019.8.11.0000
,
decorrente da sentença/acórdão proferido nos autos do Processo n. 0001746-21.2005.8.11.0041 que tramita na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (MT).
Requereu, ainda, o cancelamento do precatório expedido em favor de PEDRO MARTINS VERÃO, advogado da ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTADORES URBANOS (MTU) no aludido processo.

Aduz a peticionante, em síntese, que os pedidos ora apresentados neste plantão judiciário se justificam em razão da obrigação de ter que quitar junto ao e. TJMT, até 31.12.2021, o valor da parcela anual do Plano de Pagamento de Precatórios de 2021.

Sustenta que existe igual pedido protocolizado em 10.05.2021 na Ação n. 0001746-21.2005.8.11.0041, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (MT),
que não foi objeto de deliberação até o presente momento.

Segundo o ente público peticionante, o pedido de cancelamento do aludido precatório se dá em razão da anulação da sentença/acórdão pelo e. TJMT nos autos da Ação Rescisória n. 1002582-17.2016.8.11.0000.

Alega, ainda, que o cancelamento do aludido precatório, com sua consequente exclusão da ordem cronológica de precatórios pendentes de pagamento pelo Município de Cuiabá, fará com que o saldo devedor deste ano de 2021 – e o respectivo pagamento obrigatório, que deve se dar até 31.12.2021 – seja reduzido de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões) para R$520.417,54 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).

É o relato. DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

De acordo com a Resolução n. 071/2009-CNJ, o Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente:

Art. 1º O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

II – medida liminar em dissídio coletivo de greve; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

III – comunicações de prisão em flagrante; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e nº 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

IX – medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil. (Incluído pela Resolução nº 353, de 16/11/2020).

Evidencia-se que o Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes legítimas, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias nos quais não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal.

Frise-se que o plantão do recesso de fim de ano não tem como finalidade a entrega da prestação jurisdicional de medidas que deveriam ter sido apreciadas durante o expediente forense, mormente quando o caso em análise demonstrar que a parte interessada teve tempo hábil para ter buscado provimento jurisdicional junto ao juiz natural.

Não obstante tais premissas, no caso, infere-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), ainda em 10.05.2021, na Ação n. 0001746-21.2005.8.11.0041 que tramita no Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (MT), apresentou pedido de cancelamento de precatório e que não foi objeto de deliberação pelo juiz natural até o presente momento.

O pedido de cancelamento do aludido precatório, segundo sustenta o ente público mencionado, se justifica em razão da anulação da sentença/acórdão pelo e. TJMT nos autos da Ação Rescisória n. 1002582-17.2016.8.11.0000.

Nesses termos, a peticionante sustenta que o cancelamento do aludido precatório, com a sua consequente exclusão da ordem cronológica de precatórios pendentes de pagamento, fará com que o saldo devedor deste ano de 2021 – e o respectivo pagamento obrigatório, que deve se dar até 31.12.2021 – seja reduzido de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões) para R$520.417,54 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).

Pois bem.

Infere-se que após o natural andamento da Ação Rescisória n. 1002582-17.2016.8.11.0000, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E.TJMT,
por decisão unânime
,
julgou procedente o pedido formulado para rescindir o acórdão proferido no RAC/RNS n. 82.580/2009, para que o feito originário tenha prosseguimento, nos termos do voto do e. Desembargador MÁRCIO VIDAL, conforme julgamento ocorrido em
30.6.2020
.
Confira-se a ementa do julgado (Id. 73227628):

“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ARTIGO 966, V, DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAÇÃO DE DIREITOS DE EMPRESAS NÃO ASSOCIADAS – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO FEITO DE ORIGEM – AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ESTATUTO SOCIAL – ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO – AUSÊNCIA DO CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE REQUERIDA – INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO INSANÁVEL – PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – DESRESPEITO À REGRA DOS ARTIGOS 264 E 460, DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – OCORRÊNCIA – PROCEDÊNCIA.

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, quando o suposto acordo, firmado entre as partes, não foi homologado judicialmente.

A alegação da ilegitimidade ativa da Associação, para pleitear direitos das empresas não associadas, em razão de não ter sido ventilada no feito de origem, não deve ser objeto da Rescisória.

A ausência de autorização dos associados, para ingresso de ação judicial, não implica a nulidade, posto que inexistente no Estatuto Social da parte Autora, tal exigência.

É vedada a alteração do pedido da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu.

O descumprimento da regra esposada no artigo 264, do Código de Processo Civil de 1973, enseja a nulidade do acórdão rescindendo, por violação manifesta à norma jurídica."

Com efeito, infere-se que
houve a anulação da sentença
e de todos os atos processuais praticados após a citação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT
),
motivo pelo qual o precatório expedido em decorrência da sentença anteriormente prolatada deixou de produzir efeitos.

O presente pedido então se resume no cancelamento do Precatório n. 0052461-05.2019.8.11.0000, decorrente da sentença/acórdão proferido no Processo n. 0001746-21.2005.8.11.0041, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (MT), fato que ensejará na redução expressiva do montante a ser pago ainda nesta data junto ao e. TJMT, correspondente ao valor da parcela anual do Plano de Pagamento de Precatórios de 2021.

Tais fatos, quando conjugados,
demonstram a necessidade e a urgência da medida pleiteada neste plantão judicial, diante da potencialidade do ato questionado causar lesão ao interesse público.

Cumpre salientar, outrossim, a existência de periculum in mora inerente a necessidade do pagamento ainda nesta data de valor expressivo da parcela anual do Plano de Pagamento de Precatórios de 2021, que certamente impactará nas contas do ente público peticionante, podendo, inclusive, comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral, de modo a restar configurada potencial lesão de natureza grave à ordem e à economia pública, caso haja a manutenção do pagamento do precatório.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO
os pedidos formulados pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) no âmbito da petição registrada sob o n. 1046257-28.2021.8.11.0041, por conseguinte,
DETERMINO:

2.1.1 A expedição de ofício ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso comunicando o
CANCELAMENTO
do Precatório n. 0052461-05.2019.8.11.0000, com a consequente exclusão da ordem cronológica de precatórios expedidos em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), o qual é decorrente da sentença/acórdão proferido no Processo n. 0001746-21.2005.8.11.0041 (vide Ofício n. 00901408/2019, de 24.07.2019, do Juízo da 1ª VFP-Cuiabá – pág. 302, do Id. 60683461); e

2.1.2. A expedição de ofício ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso comunicando o
CANCELAMENTO
do precatório expedido em favor de PEDRO MARTINS VERÃO, advogado da ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTADORES URBANOS (MTU) nos autos do Processo n. 0001746-21.2005.8.11.0041, com a consequente exclusão da ordem cronológica de precatórios expedidos em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), o qual é decorrente da sentença/acórdão proferido no Processo n. 0001746-21.2005.8.11.0041 (vide Ofício n. 00901814/2019, de 22/08/2019, do Juízo da 1ª VFP-Cuiabá – pág. 307, do Id. 60683461).

2.2. Após, encerrado o período de funcionamento de plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído os autos do Processo n. 0001746-21.2005.8.11.0041.

2.3. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito em Plantão
[Destaquei].

Contra a decisão alhures colacionada, a Associação Matogrossense dos Transportes Urbanos opôs
embargos de declaração, os quais foram acolhidos
pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em 13-5-2022, para tornar sem efeito a decisão embargada com o restabelecimento dos precatórios expedidos no cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

PROCESSO Nº: 1046257-28.2021.811.0041 (PJE 1)

Vistos etc.

Embargos de declaração ( ID 75129122 ) opostos por Associação Matogrossense de Transportes Urbanos – MTU, qualificada nestes autos,
1046257-28.2021.811.0041
, objetivando a revogação da decisão que, em sede de plantão judiciário de recesso de final de ano deferiu pedido do Município de Cuiabá-MT, relativamente ao processo
0001746-21.2005.811.0041
( ação ordinária de cobrança c/c declaração de eficácia negativa e antecipação de tutela ) em trâmite por este Juízo, em fase final de execução de sentença, e determinou o cancelamento do precatório 0052461-05.2019.811.0000 e do precatório expedido ao advogado da embargante, ambos expedidos naqueles autos, com comunicação ao E. TJTM para as suas exclusões da ordem cronológica de pagamento.

Argumenta, em síntese, que o pedido aviado pelo Município de Cuiabá-MT usou, de modo indevido, o instituto do plantão judiciário, no recesso de final de ano, afrontando a Resolução 71/2009 do E. CNJ, incidindo a decisão embargada em vícios insanáveis; cerceamento de defesa, eis que não foi oportunizada a manifestação da parte contrária para o deferimento do pedido; inadequação da via eleita e violação da boa-fé objetiva. Requereu, inicialmente, a suspensão da decisão embargada e, no mérito, o provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para revogar a decisão objurgada.

A inicial veio acompanhada de documentos.

O feito, distribuído em plantão, foi, posteriormente, remetido a este Juízo (ID 75286468) por dependência aos já citados autos 0001746-21.2005.811.0041.

Foi determinado, preambularmente, a oitiva da parte contrária (ID 79615341) para apresentar contrarrazões.

O Município de Cuiabá-MT apresentou suas contrarrazões (ID 81519264) e aduziu, de modo suscinto, que a decisão objurgada não merece reforma.

Os autos vieram cls.

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando a reforma da decisão que, nestes autos,
1046257-28.2021.811.0041
, em sede de plantão judiciário de recesso de final de ano determinou o cancelamento de dois precatórios e suas exclusões da ordem cronológica junto ao E. Tribunal de Justiça, extraídos de outro processo, dos autos de ação ordinária de cobrança (processo
0001746-21.2005.811.0041
), deste Juízo, em fase final de execução, sob o argumento de que a sentença e os demais atos processuais posteriores, deste último feito, incluindo o V. Acórdão proferido pela antiga 4ª Câmara Cível do E. TJMT, foram anulados por uma ação rescisória (Processo 1002582-17.2016.811.000 em trâmite na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. TJTM) proposta pela embargada em desfavor da embargante.

Os embargos são tempestivos e próprios.

É possível a oposição de embargos com efeitos infringentes, conforme previsão do art. 1.023, § 2º do CPC, e o entendimento sereno de nossos Tribunais, a exemplo do C. STJ:

“A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

[...]”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1884926/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Analisando detidamente o pedido, tenho-o por procedente, de modo insofismável.

Primeiramente, o Município de Cuiabá-MT ajuizou, no plantão judiciário relativo ao recesso de fim de ano, dia
30.12.2021
(ID 73227623) uma petição desprovida completamente dos requisitos mínimos que o CPC exige para a propositura de qualquer ação ou medida judicial – art. 319. Aliás, a “petição inicial” destes autos deixou bem claro que não se trata de uma ação distribuída em plantão, mas sim de reiteração de um “pedido” relativo ao processo 0001746-21.2005.811.0041, em trâmite neste Juízo, feito em 29.12.2021, e que se achava pendente de análise (ID 73215454), ou seja, já que não obteve o pronunciamento do Juiz do feito, se valeu do plantão para, pelas vias oblíquas, forçar um pronunciamento de outro Juiz, o plantonista.

Ocorre que a Resolução 71/2009 do CNJ que regulamenta o funcionamento do plantão no Poder Judiciário nacional veda expressamente esse tipo de prática, como se vê:

“Art. 1º O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes materiais:”

A partir daí, os incisos desse artigo, ao dispor sobre quais matérias são permitidas, elenca medidas criminais, basicamente, e dissídio coletivo (trabalhistas), mas não prevê, em hipótese alguma, a figura de “petição avulsa” de matéria cível, para reiterar outra petição já protocolada anteriormente em processo distribuído antes do plantão. Veja-se, inclusive, que há uma proibição nesse sentido:

“§ 1º O plantão judiciário não se destina a reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração ou reexame ou a apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.”

A única medida cível genérica, prevista na Resolução 71/2009 é esta:

“VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;”

Mas medida cautelar é um procedimento específico previsto no CPC, no art. 301 (arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem) que não guarda qualquer relação com o que foi aqui requerido. E ainda, como qualquer medida cautelar, a petição deve atender aos requisitos mínimos do art. 319, que não é o caso aqui.

Portanto, não é possível nem classificar, processualmente falando, o expediente adotado pela embargada. Não há qualquer previsão na Resolução 71/2009 acerca do expediente aqui adotado, e aliás, no âmbito do E. TJMT existia, há época, o Provimento 17/2019-CM, que reitera, em síntese, os termos daquela Resolução.

Então temos, de fato, o uso indevido do plantão judicial por parte da embargada, o que, por si só, já fulmina a eficácia jurídica da medida.

De outra monta, a premissa, a afirmação utilizada pela embargada para fundamentar seu pedido não condiz com a verdade. Alega a embargada que o E. TJMT em sede de ação rescisória anulou a sentença e atos subsequentes dos autos 0001746-21.2005.811.0041 deste Juízo o que tornariam nulos os precatórios expedidos naqueles autos.

Porém, analisando a referida ação rescisória, processo 1002582-17.2016.811.0000 em trâmite pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no E. TJMT, verifica-se, de fato, que o acórdão (ID 73227627) anulou referida sentença, mas esse V. Acórdão não transitou em julgado, data vênia, e, portanto, ainda não está a gerar efeitos processuais sobre a ação de cobrança em trâmite por este Juízo.

E consultando, inclusive, referida ação rescisória no site do TJMT verifica-se que pende de análise embargos de declaração opostos pela associação ora embargante aqui neste feito. Não é demais lembrar que, depois desses embargos, ao menos teoricamente, ainda são cabíveis recurso especial e ou extraordinário às instâncias superiores, e, portanto, o trânsito em julgado nem se avizinha. Importante frisar, aliás, que o relator daquela ação rescisória negou liminar requerida pela embargada (ID 73227627) para suspender a ação em trâmite neste Juízo.

Portanto, diferentemente do alegado pela embargada, a única sentença transitada em julgado que está, no momento, a gerar efeitos, é aquela proferida nos autos 0001746-21.2005.811.0041 deste Juízo, e que deu origem aos precatórios cancelados pela decisão liminar ora embargada.

Mas, além disso, impende notar que a decisão proferida no plantão violou o contraditório e ampla defesa – art. 5º, LV da C.F, pois não oportunizou a embargante se manifestar previamente sobre o pedido, colhendo-a de surpresa no dia 31.12.2021.

E ainda, a decisão embargada ofendeu o disposto no art. 300 do CPC pois determinou, initio litis, o cancelamento dos precatórios e as suas retiradas da fila de pagamento, quando, sabe-se, o cancelamento é uma decisão final, com efeitos de definitividade, que somente pode ser adotada em julgamento de mérito, após o contraditório e ampla defesa, de modo algum liminarmente. Há, inclusive, vedação a esse respeito, no citado art. 300 do CPC:

“§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Os nossos Tribunais têm entendido nesse sentido, apenas para exemplificar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. NOMEAÇÃO IMEDIATA. LIMINAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. Deve ser indeferida a liminar para a imediata nomeação para emprego público pleiteado em mandado de segurança em razão de seu nítido caráter satisfativo, já que se confunde com o mérito do writ.”

(TJMG – Agravo de instrumento 10112150086927001, p. em 03.11.2016)

A embargada, no caso, limitou-se, em suas contrarrazões (ID 815 19264) a buscar defender a decisão objurgada, não apresentando nenhum documento ou esclarecimento adicionais.

Portanto, sobejam, neste caso, motivos fortes para acolher os embargos, tornando sem efeito a decisão proferida em plantão judicial de fim de ano, e restabelecendo os precatórios e sua ordem na fila de pagamento.

ISTO POSTO
, e consoante a fundamentação acima, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES e
torno sem efeito a decisão proferida
liminarmente em sede de plantão judiciário de fim de ano, neste feito (ID 73236601) e determino:

1. O restabelecimento imediato dos precatórios expedidos nos autos
0001746-21.2005.811.0041
em trâmite por este Juízo;

2. Seja oficiado imediatamente ao E. TJMT, Central de Precatórios, acerca desta decisão, e para que restabeleça os referidos precatórios nas suas ordens cronológicas, antes da decisão proferida nestes autos (ID 73236601);

3. Seja trasladada esta decisão nos autos
0001746-21.2005.811.0041
deste Juízo;

4. Após, decorridos os prazos, arquivem-se com todas as baixas este procedimento.

Sem custas ou honorários, já que não se trata de ação ou medida cautelar.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
[Destaquei].

Opostos embargos de declaração pelo Município de Cuiabá, estes foram rejeitados,
in verbis
:

Cuida-se de embargos de declaração aviados por MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão proferida no ID 73236601, alegando, em síntese, a existência omissão e contradição no comando judicial reprochado.

Na forma do artigo 1.022 e seguintes do CPC conheço dos embargos declaratórios, pois, tempestivos.

A decisão objurgada não padece dos vícios elencados. O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação.

A irresignação envolve o termo inicial ante a vedação de se discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam dilação probatória, nos termos da Súmula nº 267 STF.

A realidade norteia a postura do jurisdicionado.

Ausentes quaisquer dos pressupostos esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, REJEITO os embargos de declaração.

Nessas condições, para fins de prosseguimento da marcha processual, por cautela, determino o integral cumprimento da decisão guerreada.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em Cooperação

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Município de Cuiabá.

Pois bem.

Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei nº13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Após a análise de todo o ocorrido até o presente momento, tenho que o recurso de agravo de instrumento merece provimento.

Isso porque, apesar da ausência de trânsito em julgado da ação rescisória é certo que o v. acórdão anulou a sentença proferida nos autos de
nº.

0001746-21.2005.8.11.0041,
que originou o precatório expedido, mostrando-se
prudente
suspender o pagamento do precatório, sob pena de pagamento indevido, principalmente, levando-se em consideração que os dois embargos de declaração opostos pela empresa agravada foram rejeitados à unanimidade pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Ademais, apesar do indeferimento inicial do pedido de liminar formulado na ação rescisória, por entender o ilustre Relator, à época, que não restou demonstrado
o preenchimento do segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, uma vez que o cumprimento da sentença visa à formação de precatório, e o Autor tem à sua disposição outros meios processuais para a defesa do direito que entende violado,
nota-se que o próprio Juiz Gestor de Precatórios assinalou que a providência para suspensão/cancelamento do pagamento deveria ser requerido perante o Juízo da ação de origem.

Soma-se a isso, o fato de que o pedido apresentado pelo Município de Cuiabá, durante o recesso forense, não se trata de pedido de reconsideração, o que é vedado a apreciação em sede de plantão judiciário, mas, de requerimento de tutela de urgência incidental protocolado antes do recesso e não analisado pelo Juiz da causa.

Como o Juízo plantonista não tem acesso aos processos em tramite em suas respectivas secretarias judiciais, outra alternativa não restou ao Município agravante de protocolar o pedido de tutela de urgência incidental em apartado, pugnando pela sua juntada nos autos principais, após o fim do recesso forense, o que foi determinado pelo Magistrado Plantonista.

Sabe-se que, a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, sujeita-se aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; é exceção, e não a regra, facultado ao juízo exigir caução como condição para seu deferimento (artigo 300 do CPC).

Com efeito, restou demonstrados os requisitos autorizadores da medida, e, conforme decidido em regime de plantão, no caso, houve a anulação da sentença, devendo, por cautela, ser mantida a primeira decisão.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
dou provimento
ao agravo de instrumento apresentado pelo Município de Cuiabá para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023